Tribunal: TJES
Processo: 5005832-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005832-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA e outros
AGRAVADO: VITOR FERREIRA DIAS MARQUES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005832-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA, JOSE MARIA GONZALEZ SILY

AGRAVADO: VITOR FERREIRA DIAS MARQUES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Cuidam os autos de
a
gravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA, JOSE MARIA GONZALEZ SILY
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c com pedido de danos morais e materiais, ajuizada em face de
VITOR FERREIRA DIAS MARQUES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões os agravantes pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando não terem como arcar com as custas sem trazer prejuízos ao seu próprio sustento.

Pugnam, ao final, pelo deferimento do benefício e do pedido liminar realizado na inicial, para que a SERRA VEÍCULOS se abstenha de cobrar qualquer numerário a título de taxa de permanência do veículo em oficina, bem como a suspensão dos vencimentos das prestações e de todos os meios de cobranças do financiamento firmado com a requerida AYMORÉ.

Intimação do agravante
JOSE MARIA GONZALEZ SILY
para trazer aos autos documentação que comprove a sua hipossuficiência financeira, ante a presença nos autos de elementos que possam ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza (id. 1766614).

Manifestação do agravante no id. 1807066 pontuando que não cabe ao Poder Judiciário, de ofício, questionar a veracidade da declaração de pobreza, e que os documentos apresentados não foram analisados. Afirma que o processo tem dois agravantes, e que a r. decisão anterior somente se ateve ao primeiro.

O pedido liminar
de assistência judiciária gratuita formulado por JOSE MARIA GONZALEZ SILY foi indeferido, e deferido para FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA.
(id. 1821138).

Regularmente intimadas para apresentarem contrarrazões,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
inform
ou
que o agravante JOSE MARIA GONZALEZ SILY requereu o aditamento da inicial nos autos originários para que fosse excluído do polo passivo da demanda, pugnando, no mérito, pelo improvimento do agravo.

Como oportunamente destacado
no momento da análise do pedido liminar
, na esteira do pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “Conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50)
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício
, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção
juris tantum
” (AgRg no AREsp 641.996/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 6/10/2015).

Q
uanto ao agravante FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA, inexist
em

nos autos
elementos que ilidam a sua declaração
de hipossuficiência, e verificado que
este preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse,
à míngua de qualquer prova que faça concluir que este possui condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do seu próprio sustento, é de rigor a confirmação da decisão liminar que lhe deferiu o benefício
.

Além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, os agravantes pleitearam a
suspensão dos vencimentos das prestações e de todos os meios cobranças do financiamento firmado com
as partes,
e que a parte requerida se abstenha de cobrar qualquer taxa de permanência do veículo em oficina.

Todavia, com relação aos pedidos de que a agravada
SERRA VEÍCULOS se abstenha de cobrar qualquer numerário a título de taxa de permanência do veículo em oficina, bem como
de
suspensão dos vencimentos das prestações e de todos os meios de cobranças do financiamento firmado
entre as partes
, não há como ser apreciado
neste momento,
sob pena de supressão de instância.

Ademais, conforme afirmado pelo
s
agravados
em sede de contrarrazões
,
os agravantes já providenciaram a retirada do veículo de suas dependências.

Por fim, j
ulgo prejudicado
o presente recurso relativamente ao agravante JOSE MARIA GONZALEZ SILY, em razão de sua desistência da ação principal.

Forte em tais razões
, conheço do recurso
interposto por FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, tão somente para deferir-
lhe
o benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL POR UM DOS AGRAVANTES – RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO A ESTE – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ILIDAM A DECLAÇÃO DE POBREZA – VEDAÇÃO À ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - N
a esteira do pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “Conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50)
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício
, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção
juris tantum
” (AgRg no AREsp 641.996/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 6/10/2015).

2 -
Q
uanto ao agravante FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA, inexist
em

nos autos
elementos que ilidam a sua declaração
de hipossuficiência, e verificado que
este preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse,
à míngua de qualquer prova que faça concluir que este possui condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do seu próprio sustento, é de rigor a confirmação da decisão liminar que lhe deferiu o benefício
.

3 - C
om relação aos pedidos de que a agravada
SERRA VEÍCULOS se abstenha de cobrar qualquer numerário a título de taxa de permanência do veículo em oficina, bem como
de
suspensão dos vencimentos das prestações e de todos os meios de cobranças do financiamento firmado
entre as partes
, não há como ser apreciado
neste momento,
sob pena de supressão de instância.

4 -
Por fim, j
ulgo prejudicado
o presente recurso relativamente ao agravante JOSE MARIA GONZALEZ SILY, em razão de sua desistência da ação principal.

5 –
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de FRANCISCO LUIZ MEDEIROS LOPES COSTA, julgando prejudicado o recurso relativamente a JOSE MARIA GONZALEZ SILY nos termos do voto do Relator.